Tribunal: CARF
Processo: 10480.727697/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE  CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento. Se a autuada revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727697/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.296 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
FOCO SISTEMA DE RESERVAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA —Não
restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se
falar em nulidade do lançamento. Se a autuada revela conhecer as acusações
que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação
que abrange questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais, tais
como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade
contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente
aplicar o direito tributário positivado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727697/2017-14
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.296 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727697/2017-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 07.05.2019 contra decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da DRJ 09, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, ano calendário 2016, no montante de R$ 93.911,74, cuja citação ocorreu deu em
05.04.2019.
A recorrente contesta o lançamento, mencionando que contém vícios de
ilegalidade, afrontando o art. 142, parágrafo único do CTN, ao mencionar a aplicação da base de
cálculo correta.
Ademais, acrescenta a impossibilidade de defesa, tendo em vista a concomitância
quase imediata do Termo de Início e do Auto de Infração, prejudicando a sua ampla defesa e o
contraditório.
Alude, ainda, o princípio da verdade material, suscitando a nulidade da autuação
em face da realização do arbitramento do valor lançado, dispondo que a autoridade fiscal apenas
mencionou valores, sem demonstrar um liame lógico factível.
Por fim, alega o caráter confiscatório da multa de 75%, justificando a ausência
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e requer a anulação de todo o feito.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 05.04.2019 (sexta-feira), apresentando o Recurso Voluntário no dia 07.05.2019, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das preliminares
Destaca-se da autuação fiscal diversas divergências não esclarecidas, a partir do
confronto dos dados informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf,
com os recolhimentos em Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf e os valores
declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.296 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727697/2017-14

Não obstante, a recorrente alega flagrante afronta ao Princípio da Ampla Defesa e
do Contraditório, tendo em vista a concomitância quase imediata do Termo de Início e do Auto
de Infração.
No entanto, cabe destacar, que as garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa só se manifestam com o processo administrativo, que se inicia por meio da
impugnação. Sendo assim, não existe cerceamento do direito de defesa durante os trabalhos de
fiscalização, cujo procedimento é inquisitorial, não admitindo, portanto, o contraditório.
Ademais, o procedimento preparatório do ato de lançamento é decorrente de
atividade meramente fiscalizatória, não envolvendo litígio entre o sujeito passivo e a Fazenda
Pública, mas tão somente o exercício da faculdade da Administração Tributária em verificar o
fiel cumprimento da legislação tributária por parte do sujeito passivo.
De acordo com o aspecto normativo, somente quando questionada,
tempestivamente, a exigência pelo sujeito passivo, configura-se o litígio na esfera administrativa
(art. 14 do Decreto no 70.235/72).
A partir de então, inicia-se o processo administrativo fiscal propriamente dito.
Nessa fase, a Administração decide sobre a pertinência do ato impugnado, tema já pacificado na
esfera administrativa, in verbis:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
A possibilidade de realizar o lançamento de ofício sem prévia intimação, também
foi positivada na Medida Provisória n.o 2.158-35/2001, consubstanciada no art.71.
O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art.19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.” [Grifei.]
[...]
Nesse ponto, a recorrente aponta um vício de ilegalidade, alegando afronta ao art.
142, parágrafo único do CTN, dispondo que a aplicação da base de cálculo correta não foi
observada pela autoridade fiscal, atentando contra o Princípio da Legalidade.
Não obstante, compulsando os autos, verifica-se por meio da intimação fiscal, que
o imposto declarado como retido, bem como aquele destacado no auto de infração, observa-se o
cumprimento, em todos os momentos, ao Princípio da Legalidade.
Ademais, se a requerente não concordasse ou, se entendesse indevido o valor do
imposto retido, conforme ela própria informou na Dirf, poderia trazer os elementos
comprobatórios necessários para se alterar a sua declaração anterior, o que não o fez.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.296 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727697/2017-14

Desta forma, não há que se falar em ausência de lógica factível, tendo em vista o
não cabimento por parte da autoridade fiscal apurar ou arbitrar o valor do imposto retido.
Por fim, alega o caráter confiscatório da multa de 75%, estando ausentes os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto a esse ponto, é cediço que não cabe
apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais, tais como da legalidade, da
razoabilidade, do não confisco, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão
somente aplicar o direito tributário positivado.
Ademais, observe-se por oportuno que, conformando-se o contribuinte com a
lavratura do auto de infração e efetuando o correspondente pagamento, compensação ou
parcelamento dentro do prazo legal de impugnação, a multa de ofício aplicada reduz-se-ia em
cinquenta por cento para pagamento ou compensação, ou em quarenta por cento, na hipótese de
parcelamento, passando a ser de 37,5% ou de 45%, respectivamente.
Tem-se, portanto, que a multa de ofício somente atingirá o percentual de 75% do
valor do crédito tributário lançado de ofício se, ao final do processo administrativo fiscal, não
lograr o contribuinte êxito em seus recursos.
Portanto, mostra-se correta a exigência da multa de ofício no percentual de 75 %
(setenta e cinco por cento).
Conclusão
Assim, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário, negando-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 142
DF CARF MF
Original